Tribunal: TJSP
Processo: 1000722-64.2022.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos para reformar em parte a sentença. Os embargantes alegam erro material no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, que foi fixado em R$ 100.000,00 para cada autor na

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos para reformar em parte a sentença. Os embargantes alegam erro material no acórdão quanto ao valor da indenização por danos morais, que foi fixado em R$ 100.000,00 para cada autor na sentença, totalizando R$ 200.000,00, ao contrário do que constou no acórdão embargado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material no acórdão embargado quanto ao montante da indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Verificou-se erro material no acórdão embargado, que consignou valor diverso do fixado na sentença de primeiro grau.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material no acórdão embargado.
Tese de julgamento: 1. Correção de erro material em acórdão embargado. 2. Manutenção do valor da indenização por danos morais conforme sentença de primeiro grau.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.680.919/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.04.2021.
TJSP, Apelação Cível 1015313-19.2016.8.26.0100, Rel. Inah de Lemos e Silva Machado, j. 24.06.2025.
TJSP, Apelação Cível 1000680-72.2023.8.26.0030, Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil, j. 12.06.2025.